Tribunal: TJMT
Processo: 0004984-53.2018.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004984-53.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO JACOBSEN - CPF: 023.682.519-44 (APELANTE), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), Ana Carolina Santos Harenza (APELADO), Carla Mendonca (APELADO), ADRIANO MATEUS HARENZA - CPF: 022.053.181-10 (APELADO), Izaura Ronsani Harenza (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Apelação Criminal:

0004984-53.2018.8.11.0086

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Nova Mutum/MT

Apelante(s):

Fernando Jacobsen

Apelada(s):

Ana Carolina Santos Harenza

Carla Mendonca

Adriano Mateus Harenza

Izaura Ronsani Harenza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. VÍCIO DELITOS DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. QUEIXA CRIME PROPOSTA POR MEIO DE ADVOGADO. PROCURAÇÃO SEM DESCRIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS E DE OUTORGA DE PODERES ESPECIAIS. INSTRUMENTO DE MANDATO EM DESCONFORMIDADE COM O ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pela declaração de extinção da punibilidade dos Apelados.

2. Em se tratando de ação penal de natureza privada, a sua instauração se dá por meio de queixa-crime apresentada perante a autoridade judiciária, por meio de procurador que deve possuir procuração específica conforme prevê o Artigo 44 do Código de Processo Penal.

3. A procuração apresentada no momento da propositura da queixa-crime em 10/10/2018, não descreve o fato criminoso que se pretende apurar, contém apenas a informação dos querelados, ainda que seja possível ser sanado tal vício este deve ser realizado antes da ocorrência do prazo decadencial e no presente caso, apenas foi juntada nova procuração com as exigências previstas no Artigo 44 do CPP em 03/07/2019.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença que rejeitou os Embargos de Declaração: “
Outrossim, destaca-se que embora supríveis as omissões (CPP, art 568), a regularização do instrumento de mandato judicial somente poderá ocorrer, se ainda não consumada a decadência do direito de queixa. Deste modo, decorrido, in albis, o prazo decadencial, sem a correção do vício apontado, como é o caso presente, impor-se-á, por consequência, o reconhecimento da extinção da punibilidade dos querelados.”

5. Desta forma, verifico que somente foi sanado o vício da procuração em 03/07/2019, e o Boletim de Ocorrência em que o Querelante narra os fatos descritos na queixa-crime foi confeccionado em 27/09/2018, assim, imprescindível à declaração da decadência do direito, conforme jurisprudência pacifica do Supremo Tribunal Federal, consumada a decadência, não é mais possível sanar o vício da procuração.

6. Eis jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Pet 9345 / DF - DISTRITO FEDERAL PETIÇÃO Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 18/11/2021 Publicação: 22/11/2021 Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 19/11/2021 PUBLIC 22/11/2021

Partes REQTE.(S)

: CELSO SABINO DE OLIVEIRA ADV.(A/S)

: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO E OUTRO(A/S) REQDO.(A/S)

: ALEXANDRE FROTA DE ANDRADE ADV.(A/S)

: DANIEL GREGORI DE LIMA CAMARGO ADV.(A/S)

: AMANDA NAIF DAIBES LIMA

Decisão DECISÃO: Ementa: Direito Processual Penal. Queixa-Crime. Procuração com vício. Esgotamento do prazo para saneamento. Decadência.

1. A queixa-crime foi oferecida por advogados constituídos por instrumento de mandato que não descreve o fato criminoso, e não possui cláusula de concessão de poderes especiais, o que viola o art. 44 do CPP.

2. O vício na representação processual nas ações penais privadas deve ser sanado no dentro do prazo decadencial. Precedentes.

3. A decadência é instituto que fulmina o próprio direito, de maneira que o seu exercício regular deve ser efetuado dentro do prazo decadencial.

4. Queixa-crime rejeitada, em razão da extinção da punibilidade pela decadência.

1. Trata-se de queixa-crime apresentada pelo Deputado Federal Celso Sabino de Oliveira, em que se imputa ao Deputado Federal Alexandre Frota de Andrade a prática dos crimes de injúria, calúnia e difamação, com causas de aumento de pena (arts. 138, 139 e 140 do CP).

2. O querelante aduz que o querelado compartilhou em suas redes sociais, no dia 09.12.20, conteúdo difamatório, imputando fato criminoso à sua pessoa, com prejuízo a sua imagem, agravado pela alta exposição das redes sociais. Afirma também que, após notificado para apresentar resposta nesses autos, o querelado persistia com a postura, com postagem difamatória em 12.01.21.

3. Em resposta, o querelado sustenta que há uma divergência política entre eles, e que o querelante busca com a presente queixa promoção pessoal política. Ademais, afirma que está protegido pela imunidade parlamentar, e que não há ofensas contra a honra, tão somente debate de ideias conflitantes.

4. A Procuradoria-Geral da República opina pelo arquivamento da petição, em parecer assim ementado (doc. 25):

Queixa-crime. Ausência de menção ao fato criminoso no instrumento do mandato. (art. 44 do Código de Processo Penal).

O instrumento de procuração sem qualquer alusão ao fato delituoso não preenche os requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal.

Parecer pelo arquivamento da petição.

5. É o relatório. Decido.

6. Correto o parecer ministerial. Saliento que o art. 44 do Código de Processo Penal dispõe que a procuração outorgada pelo querelante deve conter a descrição do fato criminoso e o nome do querelante, além de conferir poderes especiais ao advogado. No presente caso, consta na procuração juntada com a inicial (doc. 2) apenas o nome do querelante, ausente todos os outros requisitos previstos na legislação processual penal. Assim, cabe verificar a possibilidade de sanar o vício contido no instrumento do mandato.

7.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o saneamento do vício constante da procuração, nos casos de ação penal privada, deve ocorrer dentro do prazo decadencial. Neste sentido, cito os seguintes precedentes: Pet 5564, Rel. Mina Rosa Weber; Inq 2.139, Rel. Min. Celso de Mello; Inq 3770, Rel. Min Luiz Fux; Inq 3690, Rel. Min. Dias Toffoli. Confiram-se trechos dos julgados:

“a ação penal privada, para ser validamente ajuizada, depende, dentre outros requisitos essenciais, da estrita observância, por parte do querelante, da formalidade imposta pelo art. 44 do CPP, que exige constem, da procuração, a indicação do nome do querelado e a menção expressa ao fato criminoso, bastando, quanto a este, que o instrumento de mandato judicial contenha, ao menos, referência individualizadora concernente ao evento delituoso (RT 729/463), mostrando-se dispensável, para tal efeito, a descrição minuciosa ou pormenorizada do fato (RT 605/384 - RT 631/384). Esse entendimento - que se reflete na jurisprudência dos Tribunais em geral (RT 432/285 - RT 443/442 - RT 492/353 - RT 514/334 RT 740/543) - encontra suporte em autorizado magistério doutrinário (DAMÁSIO E. DE JESUS, "Código de Processo Penal Anotado", p. 50, 14a ed., 1998, Saraiva; FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, "Processo Penal", vol. 1/466, item n. 3, 11a ed., 1989, Saraiva; HÉLIO TORNAGHI, "Comentários ao Código de Processo Penal", vol. I, tomo 2o, p. 89, 1956, Forense; ADALBERTO JOSÉ Q. T. DE CAMARGO ARANHA, "Crimes contra a Honra", p. 143, item n. 4, 1995, Saraiva; E. MAGALHÃES NORONHA, "Curso de Direito Processual Penal", p. 35, item n. 13, 19a ed., 1989, Saraiva; FERNANDO CAPEZ, "Curso de Processo Penal", p. 125, item n. 12.2, 2a ed., 1998, Saraiva, v.g.), cabendo referir, no ponto, ante a sua inquestionável clareza, a lição exposta por JULIO FABBRINI MIRABETE ("Código de Processo Penal Interpretado", p. 198/199, item n. 44.1, 7a ed., 1999, Atlas): Além de preencher os mesmos requisitos da denúncia (art. 41), a queixa deve ser apresentada pelo ofendido, ou seu representante legal, mediante procurador com 'poderes especiais', ou seja, com instrumento de mandato em que conste cláusula específica a respeito da propositura da ação privada por determinado fato criminoso. É compreensível a exigência de mandato com poderes especiais, uma vez que, entre as sérias conseqüências de uma ação penal, está, inclusive, a possibilidade de ser imputada, ao querelante, a prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP). Não é idônea para a propositura a procuração com a simples cláusula ad judicia, ou aoutorgada apenas para acompanhar o inquérito policial.” (Trecho do Inq. 2.139/RS, Relator: Min. Celso de Mello).

“(...) 9.2. Inviável no caso concreto, por outro lado, o suprimento da falha dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses a quer alude o artigo 38 do CPP pois, não obstante o ajuizamento oportuno da queixa-crime em 31.1.2015 para apurar o delito, em tese, praticado no dia 29.11.2014, restou transcorrido, in albis, o prazo decadencial mencionado. Destarte, inaplicável ao caso o artigo 568 do CPP.” (Trecho da decisão da Pet 5564, Relatora: Min. Rosa Weber)

8. A decadência é instituto que gera a perda do próprio direito, e não da pretensão. Dito isso, noto que os fatos apontados como criminosos ocorreram em 09.12.20 e em 12.01.21. Sendo assim, o direito do querelante foi fulminado pela decadência em 09.06.21, quanto ao primeiro fato, e em 12.07.21, quanto ao segundo fato. Na linha da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, consumada a decadência, não é mais possível sanar o vício da procuração.

9. Ante o exposto, com base no art. 21, XV, d, do RI/STF, e no art. 3o, II, da Lei no 8.038/1990, declaro a extinção da punibilidade do querelado pela decadência (art. 107, IV, do Código Penal). Rejeito, portanto, a queixa-crime.

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 18 de novembro de 2021. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO.

7. A sentença que declarou a extinção da punibilidade nos termos dos artigos 38 e 44 do Código de Processo Penal, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5, da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023